Tribunal: TJDFT
Processo: 0719748-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: Processual civil. Agravo de instrumento. Ação declaratória. CDC. Incidência. Súmula 563/STJ. Inviabilidade. Inversão do ônus da prova. Art. 373, §1o do CPC. Manutenção.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto para reformar a decisão que determinou a aplicação do CDC ao caso e inverteu o ônus probatório.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em analisar a aplicabilidade do CDC aos contratos de previdência complementar fechada, assim como a manutenção da inversão do ônus probatório com fundamento no CPC.
III. Razões de decidir
3. O entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, consolidado no verbete sumular n.o 563, prevê que nas demandas que envolvem relação jurídica entre associado e plano de previdência complementar privada, não incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor.
4. A inversão do ônus da prova pode ser determinada pelo Juiz quando verificada a impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprimento do encargo pela parte a quem originalmente caberia, como também quando há maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário.
5. Por outro lado, a inversão não pode ser desencadeadora de situação em que a desobrigação do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil, conforme estabelece o artigo 373, §§ 1o e 2o, do CPC.
6. Escorreita a decisão que promoveu a redistribuição do ônus da prova, ao considerar as circunstâncias e as peculiaridades que envolvem os fatos narrados.
IV. Dispositivo e tese
5. Deu-se parcial provimento ao recurso.
Tese: O CDC não se aplica a contratos com entidades fechadas de previdência complementar (Súmula 563/STJ); a inversão do ônus da prova pode ser mantida com base no art. 373, §1o do CPC, quando demonstrada hipossuficiência técnica de uma das partes.
__________
Dispositivos relevantes citados: Súmula 563/STJ; CDC, art. 6o, VIII; CPC, art. 373, §1o.